Tribunal: TJDFT
Processo: 0713788-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713788-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS DE OLIVEIRA MARTINS AGRAVADO: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUBENS DE OLIVEIRA MARTINS contra decisão da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0721996-43.2020.8.07.0001, movida em desfavor de CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI E OUTROS, indeferiu o pedido de suspensão do feito com base no art. 315 do Código de Processo Civil, pretensão formulada em virtude de existir ação penal em curso contra a primeira agravada (ID 119198024, origem). Nas razões (ID 34930476), narra tratar, na origem, de ação ajuizada pelo agravante pleiteando a rescisão de contrato de empréstimo celebrado entre as partes. Relata a conduta fraudulenta adotada pela primeira agravada, com objetivo de lesar servidores públicos e pensionistas. Argumenta ter requerido ao juízo de origem a suspensão da tramitação do feito, nos termos do art. 315 do CPC, até o julgamento da ação penal n. 0722404-34.2020.8.07.0001, movida pelo Ministério Público em face do grupo CREDIBRAZ, o que restou indeferido. Assevera ter sido recebida a denúncia em 29/07/2020, pelo juízo da 5a Vara Criminal de Brasília, oriunda da Operação FalseCred empreendida pela PCDF, demonstrando o intuito fraudulento da CREDIBRAZ. Assim, sendo o objeto da ação cível originário de fato criminoso e havendo ação penal em curso, compete ao juízo cível determinar a suspensão do trâmite processual, em respeito à segurança jurídica. Busca, com tais argumentos, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender a tramitação do feito, nos termos do art. 315 do CPC, a ser confirmada no mérito. Preparo em ID 34930491. É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão do feito com base no art. 315 do Código de Processo Civil, em virtude de existir ação penal em curso contra a primeira agravada pela prática de contratos fraudulentos (ID 119198024, origem). Confira-se: “Cuida-se de ação anulatória c/c reparação de danos morais e patrimoniais que teve a sentença cassada em face da não apreciação do pedido de inversão do ônus da prova. Após o retorno dos autos a este juízo, o autor requereu a suspensão do processo com base no art. 315, do CPC, em virtude de existir uma ação pena em curso contra o grupo CREDBRAZ pela prática recorrente de atos fraudulentos na contratação de empréstimos. Ocorre que, apesar de a ação penal se relacionar com a prática recorrente de atos fraudulentos na contratação de empréstimos, há, ainda, a independência entre as instâncias cível e criminal, de modo que a suposta prática fraudulenta dos requeridos deverá ser apurada no caso concreto deste processo. Assim, indefiro o pedido de suspensão do processo”. A matéria não encontra previsão no art. 1.015 do CPC. In verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Respeitados os entendimentos divergentes, comungo da posição que vem se firmando na doutrina, no sentido de ser o rol descrito no art. 1.015 do CPC taxativo e, como tal, não admite ampliação para justificar que decisões alheias sejam passíveis de revisão por meio de agravo de instrumento. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396 e n. 1.704.320, decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, mas apenas em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. Nesse contexto, diante do atual regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção do agravante em perseguir a reapreciação da decisão que indeferiu a suspensão do feito com base no art. 315 do diploma processual, pois a situação em comento não se enquadra nos ditames do art. 1.015 do CPC, nem nas hipóteses de mitigação descritas pela jurisprudência da Corte Superior. A propósito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE SUSPENDE O CURSO PROCESSUAL. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. ART. 1.015, CPC. ROL TAXATIVO. RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Destarte, "O recurso de agravo deve ser analisado como um gênero recursal, existindo três diferentes espécies de agravo previstos no Novo Código de Processo Civil, todas com prazo de interposição de 15 dias. Contra determinadas decisões interlocutórias de primeiro grau é cabível o agravo de instrumento, sendo que as decisões interlocutórias de primeiro grau não recorríveis por tal recurso (art. 1015 do Novo CPC) são impugnáveis como preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso (art. 1.009, § 1o , do Novo CPC). Contra as decisões monocráticas proferidas no Tribunal cabe agravo interno ou agravo em recurso especial e extraordinário, a depender da espécie de decisão". (Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Juspodivm, pág. 1.556, 8a edição). 2.Outrossim, "O Código de 1973 impunha como regra a interposição de agravo retido contra as decisões interlocutórias, admitindo a modalidade de instrumento apenas quando a decisão fosse suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação era recebida (art. 522 do CPC/1973). A orientação do novo Código de Processo Civil foi diversa, na medida em que enumerou um rol taxativo de decisões que serão impugnadas por meio de agravo de instrumento. Aquelas que não constam dessa lista ou de outros dispositivos esparsos do Código deverão ser questionadas em sede de preliminar de apelação ou contrarrazões de apelação."(Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015). 3. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do curso processual, ante o reconhecimento de prejudicialidade externa. 4. Ainda que a suspensão do processo, determinada com base no art. 315 do CPC, possa acarretar prejuízo de difícil reparação, a decisão não pode ser revista através de agravo de instrumento, dado o rol taxativo das decisões que podem ser impugnadas mediante este recurso. 5. Considerando a vigente sistemática processual, o agravo de instrumento se limita às hipóteses pré-estabelecidas no art. 1.015 do CPC, dentre as quais não se insere a suspensão do processo, com base no art. 315 do mesmo diploma processual. 6. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 991849, 20160020210799AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/1/2017, publicado no DJE: 8/2/2017. Pág.: 161/195) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 10 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator